Tribunal: STF
Processo: RE 1328579
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática, por meio da qual julguei prejudicado o Recurso Extraordinário de ERNA WIGGERS MEDEIROS e neguei seguimento ao apelo extremo interposto pela União.
    ERNA WIGGERS MEDEIROS interpõe o presente recurso, no qual alega omissão na decisão embargada, que teria deixado de majorar, a seu favor, a verba honorária advocatícia.
    É o relatório. Decido. 
    Não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração.
    No caso, a sentença (fl. 182, Vol. 7), condenou a autora a pagar honorários advocatícios para cada um dos corréus, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). 
    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento à apelação da ora embargante, mas deixou de fixar a verba honorária (fl. 34, Vol. 9). Ambas as partes recorreram.
    Por sua vez, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) os honorários de advogado para a ora embargante, em razão de ter dado provimento ao Recurso Especial de ERNA WIGGERS MEDEIROS (fl. 229, Vol. 10).
    No SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, foi negado provimento ao Recurso Extraordinário da União, interposto contra o acórdão do TRF4.
    Pois bem: não houve recurso da União em face doo julgamento do STJ, no qual foram pela primeira vez estipulados honorários advocatícios em favor da ora embargante.
    Assim, não pode a União sofrer a majoração dos honorários fixados no STJ, pois seu RE foi apresentado em etapa anterior - na qual sequer havia honorários advocatícios fixados em prol da parte autora.
    Por todo o exposto, ausente a omissão apontada, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente